Tribunal: TJDFT
Processo: 0724987-10.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. MULTIRREINCIDÊNCIA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 155, § 4o, I, do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 71 do CP. A defesa requer a exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo, o afastamento da valoração negativa da conduta social, das circunstâncias e consequências do crime, bem como a fixação da fração de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão comprovadas a materialidade, a autoria e a qualificadora do rompimento de obstáculo; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação para furto simples; (iii) determinar se a dosimetria da pena comporta reparos quanto às circunstâncias judiciais, à compensação entre multirreincidência e confissão e à fração da continuidade delitiva; (iv) verificar a adequação do regime inicial fechado e da fixação de indenização mínima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prova oral das vítimas e dos policiais militares, corroborada por imagens de câmeras de segurança e pela confissão extrajudicial do réu, preso na posse de parte da res furtiva, comprova a materialidade e a autoria delitivas.
O crime de furto consuma-se com a inversão da posse da coisa subtraída, ainda que por breve lapso temporal, conforme a teoria da amotio ou apprehensio adotada pela jurisprudência pátria.
A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser reconhecida sem laudo pericial quando outros elementos probatórios demonstram de forma inequívoca o meio de execução empregado.
A utilização de condenações transitadas em julgado para valorar negativamente os antecedentes e, simultaneamente, reconhecer a reincidência é possível quando fundadas em anotações distintas.
A prática de novo crime durante a execução de pena anterior autoriza a valoração negativa da conduta social, por evidenciar desajuste ao convívio social.
A circunstância do repouso noturno, embora não configure causa de aumento no furto qualificado (Tema 1.087 do STJ), pode ser considerada para exasperação da pena-base, desde que fundamentadamente.
As consequências do crime podem ser valoradas negativamente quando o prejuízo à vítima extrapola aquele inerente ao tipo penal.
A elevação da pena-base mediante frações como 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato ou 1/6 da pena mínima, ou mesmo sem critério matemático rígido, é admitida pelo STJ, desde que haja fundamentação concreta, em observância à discricionariedade vinculada do julgador.
A multirreincidência prepondera sobre a confissão espontânea, admitindo-se compensação apenas parcial, conforme orientação consolidada do STJ (Tema 585).
A continuidade delitiva justifica a aplicação da fração mínima de 1/6 quando os delitos são praticados no mesmo dia, em estabelecimentos vizinhos e com idêntico modus operandi.
A fixação do regime inicial fechado é adequada diante do quantum da pena, da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo incabível a substituição por penas restritivas de direitos.
A indenização mínima para reparação dos danos materiais é cabível quando há pedido expresso na denúncia e comprovação do prejuízo, nos termos do art. 387, IV, do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido parcialmente.
Tese de julgamento:
1. O rompimento de obstáculo pode ser reconhecido sem perícia quando o conjunto probatório comprova de forma inequívoca a sua ocorrência.
2. A multirreincidência prepondera sobre a confissão espontânea, admitindo apenas compensação parcial.
3. A fração de aumento da pena-base insere-se na discricionariedade vinculada do julgador, desde que fundamentada.
4. A continuidade delitiva autoriza a aplicação da fração mínima quando evidenciada identidade de tempo, lugar e modus operandi.
5. É cabível a fixação de indenização mínima quando houver pedido expresso e comprovação do dano.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 32, § 2o, “b”, e § 3o, 44, 59, 71 e 155, § 4o, I; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 585; STJ, Tema 1.087.